Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712963-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA EDILEUZA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator